Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-31.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
r Municipal no 117, de 19 de abril de 2018. Alterada a referência do cargo de encanador de V para III, mantido o valor dos vencimentos, de R$ 1056,60. Pretensão do valor de R$ 1.163,73, que diz respeito aos cargos de condutor de máquinas, funileiro, mecânico e monitor de ensino profissionalizante, agora de referência V, correspondendo à referência VII da Lei Complementar 19/2007. Pretensão descabida. Demanda improcedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000762-31.2019.8.26.0067; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2020; Data de Registro: 28/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Borborema

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/06/2020

Data de publicação:

28/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público do Município de Borborema. Lei Complementar Municipal no 117, de 19 de abril de 2018. Alterada a referência do cargo de encanador de V para III, mantido o valor dos vencimentos, de R$ 1056,60. Pretensão do valor de R$ 1.163,73, que diz respeito aos cargos de condutor de máquinas, funileiro, mecânico e monitor de ensino profissionalizante, agora de referência V,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público do Município de Borborema. Lei Complementar Municipal no 117, de 19 de abril de 2018. Alterada a referência do cargo de encanador de V para III, mantido o valor dos vencimentos, de R$ 1056,60. Pretensão do valor de R$ 1.163,73, que diz respeito aos cargos de condutor de máquinas, funileiro, mecânico e monitor de ensino profissionalizante, agora de referência V, correspondendo à referência VII da Lei Complementar 19/2007. Pretensão descabida. Demanda improcedente. Recurso não provido.